Tribunal: STF
Processo: RHC 219517
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Tráfico de drogas. Caráter hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA QUE O TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS DA LEI N. 8.072/1990 NÃO AFASTADAS PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal – CF, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções deferiu o pedido de retificação da folha de cálculo formulado pelo paciente. Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual deu provimento.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 749.362, indeferiu a ordem liminarmente. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa requer “que o recurso ordinário seja conhecido e provido, para reformar a decisão, para afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração de progressão de regime (art.112 da LEP)”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. O acórdão proferido pelo STJ está alinhado com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”.



    8. No mesmo sentido, vejam-se: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 215.831, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 215.789/SP, de minha relatoria; e HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator